Tribunal: TJMT
Processo: 1001707-42.2024.8.11.0105
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001707-42.2024.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), MARILEIDE DA SILVA SANTOS - CPF: 038.081.861-27 (APELADO), MARIA APARECIDA DE MORAES REBORDOES - CPF: 008.205.571-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CDC. CONTRATOS BANCÁRIOS DIGITAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DA PROVA DA CONTRATAÇÃO E AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO LIVRE E VÁLIDA DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEIXOU DE COMPROVAR A REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES POR FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO E PROVEITO ECONÔMICO PELA CONSUMIDORA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto a contratos de empréstimo e cartão de crédito consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) comprovação válida da contratação eletrônica dos serviços financeiros; (ii) restituição dos valores descontados; (iii) compensação de valores; e (iv) por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, sobretudo em relações de consumo, nas quais se aplica a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), sendo insuficientes registros unilaterais desacompanhados de certificação idônea para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor.

4. A ausência de comprovação da contratação válida, especialmente, em ambiente eletrônico sem certificação idônea, compromete a higidez do negócio jurídico, impondo o reconhecimento da nulidade contratual e caracterizando falha na prestação do serviço.

5. A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois não evidenciada a má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

6. A compensação de valores exige prova inequívoca da efetiva disponibilização e fruição do crédito pelo consumidor, o que não se verifica no caso, visto que os valores foram desviados por terceiros, inexistindo benefício patrimonial à parte autora.

7. O dano moral decorre dos descontos indevidos em benefício previdenciário, que excedem o mero dissabor e justificam a indenização fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde pela comprovação da regular contratação em ambiente eletrônico, sendo insuficientes registros unilaterais sem certificação idônea. 2. A ausência de prova da contratação válida enseja a nulidade do negócio jurídico e a restituição simples dos valores indevidamente descontados, quando ausente má-fé. 3. A compensação de valores depende da demonstração do efetivo proveito econômico pelo consumidor. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 42, p.u.; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061; STJ, REsp nº 1.868.099/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.12.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por BANCO AGIBANK S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, na Ação declaratória de inexistência de débito proposta por MARILEIDE DA SILVA SANTOS.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência e nulidade dos contratos nº 1515512454, cartão de crédito consignado nº 1515512452, cartão de crédito nº 1515512453, e de todos os débitos e saldos devedores deles decorrentes, incluindo os contratos posteriores identificados na petição id. 178107641.

Condenou o banco a restituir, em dobro à autora todos os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, referentes aos contratos declarados nulos, incluindo os descontos de R$ 133,90, R$ 69,60, R$ 69,60, R$ 49,55, R$ 49,55 e quaisquer outros comprovados nos autos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente (INPC) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar de cada desconto indevido.

Condenou, ainda, nos danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária (INPC) a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10%, sobre o valor da condenação (id. 352951923).

O apelante sustenta a reforma da sentença, ao argumento que as contratações foram regularmente celebradas, com manifestação válida de vontade da consumidora. Afirma que o empréstimo consignado n. 1515512454, no valor de R$ 5.976,99, foi formalizado por meio digital, com utilização de biometria facial e mecanismos de autenticação reputados idôneos, acompanhados de registros de data, hora, geolocalização e endereço IP. Defende que tais elementos conferem higidez à contratação eletrônica e demonstram a regular formação do negócio jurídico, ainda que ausente certificação ICP-Brasil.

Afirma que a adesão ao cartão de crédito consignado ocorreu de forma livre e regular, e que o instrumento explicita, com clareza, a natureza da avença. Acrescenta que houve efetiva utilização do produto, mediante saques e compras, com disponibilização de valores em contas de titularidade da autora. Rechaça a repetição em dobro, por inexistirem cobrança indevida e má-fé. Subsidiariamente, pugna, em caso de manutenção de condenação, a compensação dos valores, sob fundamento que disponibilizou crédito em favor da autora. Impugna a condenação do dano moral para sua exclusão ou redução do
quantum
fixado.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos (id. 352951925).

A apelada requer o não provimento do recurso (id. 352951932).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da nulidade dos contratos

A relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14, do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Contudo, a responsabilidade pode ser afastada quando não demonstrado o dano ou sua relação com a conduta do fornecedor. Além disso, cabe ao prestador do serviço comprovar que sua atuação foi regular, conforme a Teoria do Risco adotada pelo CDC e pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Some-se a isso que, sendo relação de consumo, incide a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, especialmente quando identificada a hipossuficiência da autora.

Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1061/STJ:

"Cabe à instituição financeira demonstrar a existência do negócio jurídico e a efetiva contratação pelo cliente, em casos nos quais é questionada a existência de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira, como ocorre nas hipóteses de lançamentos indevidos em conta corrente ou cartão de crédito, aquisição de produtos ou serviços não contratados, inscrição em órgão de proteção ao crédito por débito não reconhecido e outros casos de fraude bancária".

No caso, a prova documental apresentada pelo apelante, propostas de emissão de cartão de credito e empréstimos, informações sobre canal de contratação, mostram-se frágeis e insuficientes para comprovar a manifestação válida de vontade, porque o contrato eletrônico não possui assinatura com certificação ICP-Brasil, conforme exige a MP 2.200-2/2001, art. 10, §2º e a mera selfie, desacompanhada de elementos técnicos exigidos pelos sistemas de validação biométrica conforme padrões da ICP-Brasil, e do próprio SERPRO, não atende aos requisitos de autenticidade, segurança e rastreabilidade.

Esse é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM ANALFABETO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO N. 284/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO ADSTRITA À PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA. APRECIAÇÃO EXPRESSA PELO TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 3. VALIDADE DE CONTRATO FIRMADO COM CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE LER E ESCREVER. ASSINATURA A ROGO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, OU POR PROCURADOR PÚBLICO. EXPRESSÃO DO LIVRE CONSENTIMENTO. ACESSO AO CONTEÚDO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATADAS. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 3. A liberdade de contratar é assegurada ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever.4. Em regra, a forma de contratação, no direito brasileiro, é livre, não se exigindo a forma escrita para contratos de alienação de bens móveis, salvo quando expressamente exigido por lei.5. O contrato de mútuo, do qual o contrato de empréstimo consignado é espécie, se perfaz mediante a efetiva transmissão da propriedade da coisa emprestada.6. Ainda que se configure, em regra, contrato de fornecimento de produto, a instrumentação do empréstimo consignado na forma escrita faz prova das condições e obrigações impostas ao consumidor para o adimplemento contratual, em especial porque, nessa modalidade de crédito, a restituição da coisa emprestada se faz mediante o débito de parcelas diretamente do salário ou benefício previdenciário devido ao consumidor contratante pela entidade pagadora, a qual é responsável pelo repasse à instituição credora (art. 3º, III, da Lei n. 10.820/2003).7. A adoção da forma escrita, com redação clara, objetiva e adequada, é fundamental para demonstração da efetiva observância, pela instituição financeira, do dever de informação, imprescindíveis à livre escolha e tomada de decisões por parte dos clientes e usuários (art. 1º da Resolução CMN n. 3.694/2009).8. Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento.9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei.10. A aposição de digital não se confunde, tampouco substitui a assinatura a rogo, de modo que sua inclusão em contrato escrito somente faz prova da identidade do contratante e da sua reconhecida impossibilidade de assinar.11. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência de assinatura a rogo no caso concreto, a alteração do acórdão recorrido dependeria de reexame de fatos e provas, inadmissível nesta estreita via recursal.12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ - REsp 1868099 / CE, Relator(a): Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150), T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 14/12/2020, Data de Publicação: 17/12/2020.

De fato, o Banco não trouxe qualquer prova da contratação voluntária da autora ao empréstimo e cartões de créditos consignados, tampouco documento devidamente assinado ou manifestação de vontade clara nesse sentido, ônus que lhe incumbia.

Essa omissão compromete a coerência contratual, pois é insuficiente para sustentar o lastro fático-probatório.

A cobrança sem anuência configura prática abusiva e ofende os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes acerca do contrato
nº 1515512454, cartão de crédito consignado nº 1515512452 e cartão de crédito nº 1515512453
, assegurando à autora o direito à

restituição simples dos valores indevidamente descontados.

II – Restituição na forma simples

A restituição do indébito deve ser alterada na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé da ré (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Para ilustrar o entendimento desta eg. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. PREJUDICIAIS. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. AFASTADAS. VÍNCULO CONTRATUAL. DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE. FALHA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES
. JUROS DESDE CADA DESCONTO. COMPENSAÇÃO AFASTADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

6. A restituição será simples, pois não há prova de má-fé do banco.
[...]

(N.U 1029080-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 13/12/2025).

III – Da compensação de valores

No tocante à compensação, igualmente não assiste razão ao apelante, uma vez que embora sustente a disponibilização de valores em favor da autora, o conjunto probatório não demonstra essa pretensão. O que se extrai dos autos é, tão somente, que os numerários foram creditados e, em seguida, transferidos ao fraudador, sem prova de efetiva disponibilização patrimonial em benefício da apelada.

Destarte, em casos que envolvem a validade de contratos de empréstimo consignado, impõe-se à instituição financeira, diante do reconhecimento de fraude, o ônus de demonstrar não apenas a transferência dos valores, mas também que o consumidor os recebeu e deles se beneficiou.

A compensação, por se tratar de forma extintiva de obrigação, depende de prova que o
quantum
foi transferido ao beneficiário, o que não restou demonstrado nos autos.

Sobre o tema, esta eg. Câmara entende que não havendo comprovação que os valores foram de fato creditados em favor da autora, não há o que compensar:

DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. NÃO COMPROVADA A LIBERAÇÃO DOS VALORES EM FAVOR DO AUTOR
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira, em casos de fraude reconhecida, deve apresentar prova robusta e idônea da efetiva disponibilização e do aproveitamento dos valores creditados, incumbindo-lhe o ônus probatório diante da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Comprovantes de TED desacompanhados de autenticação bancária, assinatura digital ou extratos oficiais que demonstrem o ingresso e a movimentação posterior dos valores na conta do consumidor não se mostram suficientes para justificar a compensação.

A compensação de valores exige a existência de obrigações líquidas, certas e exigíveis, o que não se verifica quando não há prova clara do recebimento e uso dos valores pelo autor.
[..]

(N.U 1016565-35.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025).

Assim, não merece reforma a sentença, devendo ser mantida.

IV – Do Dano Moral

O dano moral está configurado, ante a fraude na contratação digital, dos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, em nítida violação a direito da personalidade e da lesão a bem jurídico imaterial juridicamente tutelado.

Assim,
comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, resta configurado o dever de indenizar.

No arbitramento dos danos morais, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, a condição das partes e a gravidade da conduta, à luz das funções compensatória e pedagógico-inibitória da reparação. Deste modo, o
quantum
indenizatório deve ser fixado em patamar que assegure efetiva função compensatória e pedagógica, sem, contudo, impor ônus desproporcional ao ofensor.

Assim, o valor de R$. 10.000,00, mostra-se razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por este Tribunal de Justiça.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ e art. 398, do CC), e índice Taxa Selic, na forma do art. 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, na ausência de convenção diversa entre as partes.

Neste ponto, a sentença deve ser mantida.

Deixo de majorar os honorários recursais, diante da inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC quando há provimento em parte do recurso, em atendimento ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para apenas determinar ao réu a restituição simples dos valores descontados no benefício previdenciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026